Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-78.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PRÁTICA ABUSIVA. INOCORRÊNCIA. REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LICITUDE.
1. Ausente prática abusiva no bojo de contrato firmado em cédula de crédito bancário, garantido por alienação fiduciária, a lastrear pretensão de cálculo das parcelas, apenas com base nos juros mensais pactuados, ao alvedrio da taxa de juros anual e dos custos efetivos totais, ambos expressamente ajustados, em atendimento satisfatório ao comando do art. 52 do CDC.
2. É válida a cláusula que prevê a cobrança da taxa de registro de contrato e de tarifa de avaliação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (Tema n. 958 do STJ). No caso, aliado à ausência de constatação de onerosidade excessiva dos encargos questionados, o arcabouço probatório permite aferir a efetiva prestação dos serviços, à luz do documento do veículo, no qual consta expressamente o gravame atinente à alienação fiduciária. Além disso, não fosse a ficha de cadastro, na qual consta laudo de vistoria, a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia é inerente à circunstância de se tratar de veículo usado.
3. Apelação conhecida e não provida.